Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-65.2018.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. INVOCAÇÃO, PELA EMBARGANTE, DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO EXECUTADO. DEFESA DA MEAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. INVOCAÇÃO COMO CAUSA DE PEDIR. ELISÃO. INVIABILIDADE. JUIZ DESPROVIDO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA DISPOR SOBRE A MATÉRIA. AÇÃO EM TRÂNSITO EM JUÍZO CÍVEL. RESOLUÇÃO SEGUNDO AS PROVAS DOS AUTOS. CONDIÇÃO DE LEGÍTIMA POSSUIDORA. FATO INCONTROVERSO. DEFESA DA POSSE. VIABILIDADE. CONSTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. NATUREZA ALIMENTAR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. MATERIALIZAÇÃO DA DEFESA DA COMPOSSE. RESERVA DO EQUIVALENTE À MEAÇÃO À EMBARGANTE (CPC, ART. 843). PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDAS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.